Tribunal: STF
Processo: Rcl 86537
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 



    Em despacho (e-doc. 23), determinei a intimação da reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o comprovante de recolhimento de custas ou requerer o benefício da justiça gratuita (acompanhado da comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais), sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.



    A reclamante não comprovou o pagamento das custas, manifestando-se no seguinte sentido (e-doc. 24):



    “Ocorre que, tratando-se de processo eletrônico, não há necessidade de recolhimento do referido porte, consoante o art. 3º, inciso I, da mesma Resolução, que expressamente isenta o pagamento em tais hipóteses. 



    Assim, considerando que o presente feito tramita integralmente em meio eletrônico, assim como não foi solicitado os autos físicos do processo originário, considerando que o processo originário também tramita de forma eletrônica, entende-se que não é devido o recolhimento de custas ou porte de remessa e retorno. 



    Por outro lado, caso entenda-se devidas as custas processuais, as mesmas já foram recolhidas quando da interposição do recurso ordinário, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).



    Ad cautelam, na remota hipótese de se entender devido qualquer pagamento a esse título, requer-se, sucessivamente, seja arbitrado o valor devido, bem como, concedido prazo para que os Reclamantes possam realizar o recolhimento, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual (art. 5º, LV, da CF e art. 6º do CPC).”.



    A reclamação constitucional constitui ação autônoma, nos termos do Capítulo IX do Código de Processo Civil. Assim, não merecem acolhida as alegações da parte reclamante no sentido de que o recolhimento de custas por ocasião da interposição do recurso ordinário dispensaria o pagamento das custas processuais inerentes ao ajuizamento da presente demanda, por se tratar de feitos distintos, submetidos a pressupostos específicos de admissibilidade.



    Diante disso, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 485, I e art. 321, parágrafo único, do CPC (”Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”).



    Sem condenação em honorários diante da ausência de angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente